Tribunal: CARF
Processo: 10940.000046/2001-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.000046/2001-51
ACÓRDÃO
3302-015.385 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TETRA PAK LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Não sendo identificado, na decisão embargada, qualquer lapso manifesto,
contradição interna, omissão ou obscuridade a ser sanada, os embargos de
declaração devem ser rejeitados.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das
partes, rebatendo-as uma a uma, se já apresentou fundamentação
suficiente para manter a sua decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, por entenderem inexistentes os vícios indicados.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sérgio Roberto Pereira Araujo (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.385 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000046/2001-51
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo
em face do acórdão no 3302-013.477, proferido em 26/07/2023, pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 05/10/2023, tendo os
embargos de declaração sido protocolados em 09/10/2023, portanto, dentro do prazo de cinco
dias previsto no art. 116 do RICARF.
O embargante alega a existência de vício que, em seu entender, deveria ser sanado
por meio desses aclaratórios. O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, às fls. 737/741,
foi fundamentado nos seguintes termos:
A alegação constou na petição de manifestação acerca da diligência, nas e-fls.
700/701, conforme excerto abaixo:
“Ocorre que, como reconhecido pela ilustre Relatora da 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, “...se trata de um caso com erros,
enganos e contradições. Tentar em grau de recurso ordinário resta impossível
corrigir ou saná-los...”.
Portanto, não caberia à autoridade fiscal de origem tentar salvar o crédito
tributário lançado com o Despacho Decisório, mediante a apresentação de novo
cálculo, com nova sistemática e novo fundamento de validade. Para tanto, caso
tal fosse possível, haveria que se reinstaurar todo o contencioso existente nestes
autos, sob pena de haver evidente supressão de instâncias.
4. Nessa linha, considerando que o cálculo realizado pela instância administrativa
de origem, em obediência à diligência determinada pelo CARF, apurou saldo do IPI
a ressarcir em montante superior àquele objeto do pedido da Recorrente, forçoso
reconhecer a improcedência do Despacho Decisório que deferiu apenas
parcialmente o pedido inaugural desta, como improcedente igualmente o é o
lançamento tributário realizado com a aplicação das consequentes penalidades.”
Compulsando o acórdão embargado, de fato, não localizei a apreciação de tal
alegação, realizada na manifestação acerca do resultado da diligência.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito parcialmente os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte, para sanar a omissão quanto à alegação
de supressão de instância e cerceamento de defesa trazida na manifestação ao
relatório de diligência. Encaminhe-se para a Conselheira Denise Madalena Green
para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.385 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000046/2001-51
3
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento.
Apenas um dos vícios alegados foi admitido para julgamento, em análise
preliminar, conforme fundamentos apresentados no DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS, já transcrito no relatório deste voto.

II – DA ALEGAÇÃO DE “OMISSÃO QUANTO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA PELO RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA”
Neste tópico, os embargos trazem os seguintes argumentos, verbis:
4. E mais, entende ainda Embargante existir omissão no tocante à supressão de
instância, bem como cerceamento do direito de defesa, eis que não poderia a
diligência trazer nova fundamentação para o despacho decisório sem que
possibilitasse à Embargante a ampla defesa e o contraditório, tal como
devidamente fundamentado na manifestação da diligência.
No entender da Embargante, tal questão deve ser apreciada por essa Colenda
Turma.
De fato, em sua manifestação sobre o resultado da diligência (fl. 700), o
contribuinte aponta para essa necessidade, conforme exposto no relatório deste voto. Trago
novamente à colação:
“Ocorre que, como reconhecido pela ilustre Relatora da 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, “...se trata de um caso com erros,
enganos e contradições. Tentar em grau de recurso ordinário resta impossível
corrigir ou saná-los...”.
Portanto, não caberia à autoridade fiscal de origem tentar salvar o crédito
tributário lançado com o Despacho Decisório, mediante a apresentação de novo
cálculo, com nova sistemática e novo fundamento de validade. Para tanto, caso
tal fosse possível, haveria que se reinstaurar todo o contencioso existente nestes
autos, sob pena de haver evidente supressão de instâncias.
4. Nessa linha, considerando que o cálculo realizado pela instância administrativa
de origem, em obediência à diligência determinada pelo CARF, apurou saldo do IPI
a ressarcir em montante superior àquele objeto do pedido da Recorrente, forçoso
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.385 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000046/2001-51
4
reconhecer a improcedência do Despacho Decisório que deferiu apenas
parcialmente o pedido inaugural desta, como improcedente igualmente o é o
lançamento tributário realizado com a aplicação das consequentes penalidades.”
A decisão embargada se deu pelos seguintes fundamentos, em apertada síntese:
III – Do erro na recomposição do saldo credor do IPI:
Como relatado acima, trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento
de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), referente a insumos
utilizados na fabricação de produtos vendidos, ao amparo do art. 11 da Lei no
9.779/1999, relativo ao 4° trimestre-calendário de 2000, no montante de
R$1.107.436,23, cumulado com Pedido de Compensação, deferido parcialmente a
quantia de R$ 814.553,95.
A glosa parcial do pleito foi fundamentada na impossibilidade de cômputo, para
fins de ressarcimento ou compensação, das aquisições de insumos destinados à
comercialização, ao ativo permanente e a qualquer outra situação que não
integre o processo produtivo da recorrente, haja vista não se subsumem ao
conceito de “aplicados na industrialização” e crédito não comprovados pelas
tabelas 3.2 e 3.4 e o RAIPI (fls. 50/112).
Defende a recorrente que ao apresentar os documentos que suportaram os
créditos do imposto federal, não considerou créditos decorrentes de operações
de entrada com CFOP’s 2.32, 2.99 e 3.12, ou seja, devoluções de vendas (2.32),
outras entradas não especificadas (2.99) e compras para comercialização (3.12),
ainda que registradas no Livro de Apuração do IPI.
(...)
Vejamos.
Na planilha denominada “Demonstração das Operações de crédito de IPI –
Entradas 4° Trimestre – 2000” (fls.50/84), bem como na tabela 3.4 (fl.85),
confeccionada pela recorrente, consta demonstrativo de crédito de IPI, com
referente as entradas que deram origem aos créditos passíveis de ressarcimento,
com base no art. 11 da Lei no 9.779/99.
A soma dos créditos no período corresponde a R$ 1.463.665,76. Quanto a esse
valor, não há qualquer controvérsia, constando o mesmo da apuração feita pela
Seção de Orientação e Análise Tributária (SAORT) da DRF - Ponta Grossa/PR,
como consignado na fl. 535 (Despacho Decisório). Assim, conforme afirmado pela
própria DRJ - Ribeirão Preto/SP no voto condutor do acórdão de primeira
instância, tal montante não aborda “os créditos concernentes às entradas com
CFOPs 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12”. Tais códigos, de fato, não estão relacionados com
o processo industrial. Contudo, de forma paradoxal, é afirmado, no referido
Despacho, que tais valores “(...) já foram utilizados pelo contribuinte na escrita
fiscal, no batimento dos créditos versus débitos, na apuração decendial do saldo
no RAIPI”.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.385 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000046/2001-51
5
(...)
Diante desses fatos, o presente processo foi convertido em diligência, para que
fosse refeito os cálculos do saldo credor do IPI a ser ressarcido.
Conforme se depreende do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 687/691), a
Delegacia de jurisdição da contribuinte procedeu à análise dos créditos
postulados, tendo concluído pelo parcial provimento do pleito da recorrente, nos
seguintes termos:
(...)
Correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal encarregada da diligência,
visto que uma vez consideradas todas as saídas de produtos, haveria que se
considerar todas as entradas, para dedução do IPI devido, para se evitar o
ressarcimento de créditos não admitidos pela IN SRF no 33/99.
Dessa forma, do valor pleiteado pela recorrente (R$ 1.107.436,23), deve ser
reconhecido além do valor de R$ 814.553,95 já deferido pelo Despacho
Decisório (valor incontroverso), deve ser reconhecido ainda o valor de
R$168.486,40, totalizando a quantia de R$ 983.040,35, conforme demonstrado
no Relatório Fiscal de Diligência.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito dar-lhe parcial provimento ao recurso, para
reconhecer o crédito postulado, nos exatos termos consignados no Relatório
Fiscal de Diligência, cabendo a unidade de origem homologar as compensações
declaradas nos limites do crédito reconhecido.
Ora, como se verifica, o resultado da diligência foi bastante favorável ao
contribuinte, pois reconheceu praticamente a totalidade do seu pleito. Além disso, ao contrário do
que afirma o embargante, não trouxe nova fundamentação para o despacho decisório, o que
realmente seria vedado pela legislação, caso tivesse ocorrido.
Também não é verdade que a diligência determinada pelo CARF, apurou saldo do
IPI a ressarcir em montante superior àquele objeto do pedido da Recorrente. Vejamos o teor da
diligência solicitada na Resolução do CARF:
Diante de todo o acima exposto e considerando que o processo não se encontra
em condições de julgamento, proponho a conversão em diligência à Unidade de
Origem para que sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, do período em
questão, os débitos relativos à saída de insumos para simples revenda, da mesma
forma que foram excluídos os créditos advindos das aquisições destes insumos,
devendo ser refeito o cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido, com base
nestes critérios.
A determinação da diligência foi para refazer o cálculo do saldo credor, e não
apenas dos créditos do contribuinte. O objeto do pedido de ressarcimento não é o valor dos
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.385 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000046/2001-51
6
créditos do contribuinte, mas sim o saldo credor apurado. E a resposta da diligência pode ser
resumida no quadro abaixo:

Relembre-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as
alegações das partes, rebatendo-as uma a uma, se já apresentou fundamentação suficiente para
manter a sua decisão.
Pelo exposto, voto por rejeitar a alegação de supressão de instância e cerceamento
de defesa.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração, por
entender inexistentes os vícios indicados.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 749
DF CARF MF
Original